Tribunal: TJSP
Processo: 2326870-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inconformismo contra suspensão do processo, em razão do restabelecimento do pedido de recuperação judicial da empresa. Impossibilidade. Processo promovido contra os devedores solidários. Eficácia da recuperação judicial não atinge os codevedores da recuperanda. Aplicação da Súmula 581 do STJ e do TEMA 885 do STJ. Além disso, superveniência de decisão no

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inconformismo contra suspensão do processo, em razão do restabelecimento do pedido de recuperação judicial da empresa. Impossibilidade. Processo promovido contra os devedores solidários. Eficácia da recuperação judicial não atinge os codevedores da recuperanda. Aplicação da Súmula 581 do STJ e do TEMA 885 do STJ. Além disso, superveniência de decisão no recurso em que se discutia a cassação da recuperação judicial, a qual foi convolada em falência. Perda de objeto da tutela reconhecida. Decisão reformada para determinar a retomada do feito.
RECURSO PROVIDO.